Tribunal: STF
Processo: Rcl 92447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 561.836/RN (TEMA RG Nº 5): INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de reclamação formalizada por Samuel Lira Magalhães e outro (a/s), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo nº 0801381-07.2025.8.20.0000, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral.
 
2. Os reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação em fase de liquidação de sentença, ajuizada com o objetivo de apurar, em percentual e com base em março/1994, o índice da perda remuneratória suportada pela parte em decorrência da conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880, de 1994, e do que foi firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 561.836-RG/RN, em sede de repercussão geral.
 
 3. Noticiam que o setor contábil da Contadoria Judicial (Cojud) apurou os índices de perda remuneratória sem incluir o valor do abono constitucional, pago sob o código 234 no contracheque dos servidores que, no período respectivo, recebiam aquém de um salário-mínimo, e tomando como referência os meses de março e julho de 1994.
 
4. Informam que a autoridade reclamada julgou a liquidação da sentença, adotando como parâmetro para a conversão da moeda nacional o mês de julho/01994.
 
5. Relatam que interpuseram o recurso de apelação, impugnando o resultado da liquidação, uma vez que o Juízo reclamado, ao calcular a perda, sem computar o valor do abono constitucional e em valor nominal com base em julho/1994, contrariou frontalmente a Lei nº 8.880, de 1994, a sentença liquidanda e, sobretudo, a tese fixada no RE nº 561.836/RN (Tema RG nº 5), que veda qualquer compensação com aumentos remuneratórios supervenientes. Diz da negativa de provimento do referido recurso.
 
6. Registram que os recursos especial e extraordinário interpostos tiveram seus seguimentos obstados e que o respectivo agravo interno teve seu provimento negado.
 
7. Sustentam, em síntese, que o julgamento da liquidação de sentença confirmado pelo TJRN apresenta dois vícios: (i) a exclusão do abono constitucional do cálculo; e (ii) a adoção de julho/1994 como mês de referência para a conversão da moeda. Alegam que todas essas circunstâncias configuram clara desconsideração da tese firmada pelo STF no RE nº 561.836/RN, Tema RG nº 5. 
 
8. Requerem o benefício da gratuidade da justiça. Buscam a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, determinando seja proferida nova decisão observando: (i) a apuração do índice de perda remuneratória com base no mês de março/1994; e (ii) a vedação a qualquer compensação da perda remuneratória apurada com aumentos salariais supervenientes, incluindo o abono constitucional pago sob a rubrica 234.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
9. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
13. No caso em tela, os reclamantes alegam que o Juízo reclamado teria aplicado incorretamente o que decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral. Eis sua ementa:
 
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Cossectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
(RE nº 561.836-RG/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/09/2013, p. 10/02/2014).
 
14. Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses, com eficácia vinculante: 
 
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”
 
15. Na origem, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sede de liquidação de sentença, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os índices de perda remuneratória decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, conforme laudo da Cojud. Eis sua ementa (e-doc. 7, p. 2-3; grifos e destaques do original):
 
“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS ENTRE MARÇO E JULHO DE 1994. ABONO CONSTITUCIONAL. HOMOLOGAÇÃO DOS ÍNDICES CALCULADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que homologou os índices de perda remuneratória decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, conforme laudo da COJUD. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as perdas remuneratórias devem ser apuradas a partir de março de 1994 ou de julho de 1994; (ii) estabelecer se o abono constitucional (rubrica nº 234) deve ser incluído no cálculo das perdas remuneratórias na conversão para URV. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acréscimo percentual sobre a remuneração do servidor após a conversão da moeda em Real somente incide a partir de 1º de julho de 1994, quando ocorreu a estabilização da moeda. As perdas entre março e junho de 1994 têm natureza pontual e não geram repercussão futura que justifique a aplicação mensal do percentual.
4. A Lei nº 8.880/94 determina que a conversão seja realizada com base na média aritmética dos valores nominais vigentes de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, não se podendo utilizar apenas a remuneração de fevereiro de 1994 como parâmetro. 
5. O abono constitucional, pago para complementar remunerações abaixo do salário mínimo, deve ser considerado na apuração das perdas remuneratórias, conforme entendimento do STF no Tema 5. Se o abono é superior à perda apurada, não há valor residual a ser pago. Caso contrário, a diferença deve ser paga ao servidor. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso desprovido. 
ACÓRDÃO 
Acordamos Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em Turma e à unanimidade, em desprover o recurso, nos termos do voto da relatora.”
 
16. Para fins de cotejo, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido julgado (e-doc. 7, p. 4-7; grifos e destaques do original): 
 
“(...) São dois os principais pontos de insurgência manifestados no recurso: o primeiro diz respeito ao momento em que é feita a apuração das perdas remuneratórias em percentual, por entenderem as agravantes que seria a partir da conversão ocorrida em março/1994, não em julho; a segunda está relacionada ao abono. 
O acréscimo percentual sobre a remuneração do servidor após a conversão da moeda em Real, decorrente das perdas remuneratórias, somente incide quando constatadas perdas estabilizadas, ou seja, a partir da primeira emissão do Real em 1º de julho de 1994. Eventuais perdas havidas entre março e junho/1994 têm natureza pontual, não geram repercussão futura suficiente para impor a incidência mensal do respectivo percentual. Isso porque se tais desfalques remuneratórios forem sanados a partir de 1º de julho não haverá qualquer perda estabilizada. 
A COJUD apurou as perdas pontuais ocorridas entre março e junho/1994 e a perda estabilizada havida em 1º de julho, quando se deu a conversão forçada da moeda e concluiu que apenas um dos autores apresentou perdas no mês de julho de 1994. 
No que tange à pretensão de utilizar como parâmetro de conversão a remuneração recebida em fevereiro/1994, por alegar ser superior à média aritmética dos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994, as agravantes equivocam-se na interpretação da norma. Cito o dispositivo legal invocado:
Lei nº. 8.880/94 Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 
§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo. 
§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. 
(...)
O que a lei veda é o pagamento, nos meses subsequentes, de remuneração inferior ao pago ou devido em fevereiro/1994, tendo como parâmetro a moeda Cruzeiro Real. A comparação deve ser realizada entre a remuneração de fevereiro/1994 e o valor pago em março em Cruzeiros Reais. Se houver aí redução é que deve ser tomado como base os ganhos de fevereiro para apurar as perdas dos meses em que tenha havido pagamento a menor, sempre em Cruzeiros Reais, em respeito à irredutibilidade salarial. 
Os agravantes se insurgem sobre a não consideração do abono constitucional, pago àqueles que recebiam remuneração inferior ao salário mínimo, para reduzir o valor da perda remuneratória. O Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, julgado no sistema de repercussão geral, sintetizou em sua ementa: “o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes”. As conclusões do julgado representativo de controvérsia geraram a fixação da tese relacionada ao Tema 5 do STF:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.
Nesse contexto, ficou vedada qualquer compensação ou abatimento do índice apurado em razão dos supervenientes aumentos remuneratórios. A compensação, definida como a redução do próprio percentual indexador, todavia, não se confunde com a limitação temporal, que é o estabelecimento do termo ad quem de incidência nos cálculos de liquidação, este último permitido no precedente invocado a partir da reestruturação remuneratória da carreira do servidor. 
Também não pode ser equiparada ao abatimento gerado pelo abono constitucional, quando este for superior à perda percentual reconhecida. Se o servidor recebia valor menor que o salário mínimo, complementada a remuneração pelo abono, há o exaurimento da eventual perda remuneratória pelo próprio abono. Quanto a esse servidor, somente haverá diferença a receber se for superior ao abono constitucional, na medida dessa diferença. Isso porque se os cálculos de conversão da moeda houvessem sido realizados de forma correta, o abono pago em complemento seria menor ou desnecessário, conforme o caso. 
O entendimento é adotado neste Tribunal, a exemplo do julgado a seguir:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO VALOR DEVIDO POR FORÇA DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA OCUPADA PELO SERVIDOR. COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL. ABSORÇÃO DAS PERDAS MONETÁRIAS. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL EM DESACORDO COM OS DITAMES DA LEI Nº. 8.880/94. LIQUIDAÇÃO QUE DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS NA PRÓPRIA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 371 C/C 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. (TJRN, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0801954-21.2020.8.20.0000, Juiz convocado João Afonso Pordeus, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 15/09/2020, PUBLICADO em 18/09/2020).
Ante o exposto, voto por desprover o recurso. 
Consideram-se prequestionados todos os dispositivos apontados pelas partes em suas respectivas razões. Será manifestamente protelatória eventual oposição de embargos de declaração com notória intenção de rediscutir a decisão (art. 1.026, §2º do CPC). (...)”
 
17. Na sequência, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, na forma do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, mediante aplicação do Tema RG nº 5. A decisão foi mantida pelo Colegiado no julgamento do agravo interno, assim ementado (e-doc. 3):

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 5/STF. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A AFASTAR PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto por Samuel Lira Magalhães e outros contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da repercussão geral, relativo à conversão de vencimentos de servidores públicos em URV e à limitação temporal da incorporação de diferenças remuneratórias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário observou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5, especialmente quanto aos critérios de apuração das perdas remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV e à validade da homologação dos cálculos judiciais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, fixou entendimento vinculante no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário, sendo inconstitucional legislação local que discipline a conversão do Cruzeiro Real em URV em desconformidade com a Lei nº 8.880/1994. 
2. O acréscimo percentual decorrente da conversão da moeda somente é devido quando configurada perda remuneratória estabilizada, verificada a partir de 1º de julho de 1994, não gerando repercussão futura as perdas pontuais ocorridas entre março e junho de 1994. 
3. A apuração das perdas deve observar o princípio da irredutibilidade remuneratória, mediante comparação entre a remuneração de fevereiro de 1994 e os valores pagos nos meses subsequentes, ambos expressos em Cruzeiros Reais. 
4. O precedente de repercussão geral veda a compensação ou o abatimento do percentual devido em razão de aumentos remuneratórios supervenientes, mas admite a limitação temporal da incorporação quando ocorre reestruturação remuneratória da carreira do servidor. 
5. O pagamento de abono constitucional destinado à complementação da remuneração até o salário mínimo pode exaurir eventual perda remuneratória, quando superior ao índice apurado, sem configurar compensação vedada pelo Tema 5/STF. 
6. As razões do agravo interno não apresentam argumentos capazes de afastar a aplicação do precedente vinculante, revelando-se correta a negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE  
1. Agravo interno desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. É legítima a negativa de seguimento a recursos especial e extraordinário quando a decisão recorrida está em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 
2. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV somente são incorporáveis quando configurada perda estabilizada a partir de julho de 1994.
 3. O abono constitucional pode absorver eventual perda remuneratória, sem caracterizar compensação vedada pelo Tema 5/STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI, e 168; CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei nº 8.880/1994.”

18. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, verifica-se que, ao negar provimento ao recurso interposto pelos ora reclamantes, a autoridade reclamada, longe de contrariar o que decidido no RE nº 561.836/RN (Tema RG nº 5), aplicou acertadamente o precedente ao caso concreto, não havendo falar em usurpação, teratologia ou violação à autoridade desta Corte. 
 
19. Com efeito, nos termos do acórdão paradigma (Tema RG nº 5), o direito à diferença de URV não é um aumento ou reajuste salarial, mas uma recomposição remuneratória para sanar perda ilegal decorrente de erro de conversão monetária. Justamente por sua natureza recompositória, o valor apurado não pode ser compensado ou absorvido por aumentos remuneratórios supervenientes concedidos a título de reajuste geral ou revisão anual. A lógica é que institutos jurídicos distintos (recomposição de perda e reajuste inflacionário) não se confundem nem se compensam.
 
20. No caso, a autoridade reclamada não se utilizou de um reajuste geral futuro para abater o débito. Ao invés disso, o acórdão local, conforme se extrai de sua fundamentação, corretamente distinguiu entre perdas pontuais (entre março e junho de 1994) e a perda estabilizada a partir de 1º de julho de 1994, data da efetiva conversão da moeda. Essa análise está em conformidade com a sistemática do Plano Real e a lógica que fundamenta o próprio RE nº 561.836/RN, que visou corrigir a defasagem consolidada com a transição para o Real.

21. Ademais, os julgadores do TJRN demonstraram plena compreensão da tese fixada no Tema RG nº 5 ao reiterarem que a compensação com aumentos remuneratórios é vedada, mas a limitação temporal decorrente da reestruturação da carreira é permitida.

22. Por fim, a autoridade reclamada esclareceu que o "abono constitucional", pago para complementar a remuneração de servidores que recebiam abaixo do salário mínimo, não se confunde com um reajuste ou aumento superveniente. Trata-se de uma verba destinada a cumprir um mandamento constitucional. Se o valor desse abono já cobre a perda apurada na conversão da URV, ocorre o exaurimento da perda, e não uma "compensação" no sentido proibido pelo Tema RG nº 5. A lógica é irrefutável: não há prejuízo a ser reparado se outra verba, de natureza distinta de um reajuste, já supriu a diferença no mesmo período. Isso não viola o precedente, que veda a utilização de futuros aumentos de carreira para quitar uma dívida passada. 

23. Nesse contexto, não é possível afirmar que no ato reclamado desrespeitou-se a autoridade do paradigma desta Corte. Ao contrário, o TJRN expressamente invocou o Tema RG nº 5 e determinou sua aplicação, remetendo a apuração do valor exato para a fase de liquidação, conforme a praxe processual. A conclusão do valor, baseado em laudo pericial contábil (Cojud), é matéria que escapa ao escopo restrito da reclamação, que não se presta a reexaminar o mérito da perícia técnica ou a natureza jurídica do "abono constitucional" pago à época.
 
24. Desse modo, a presente medida se revela incabível, pois esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 
3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 28.407-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).
 
25. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator